Tribunal: CARF
Processo: 10580.721130/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721130/2019-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.913 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
FILIPE DA SILVA COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2019
INDEFERIMENTO
DA
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. PENDÊNCIAS. PRAZO LEGAL
PARA
REGULARIZAÇÃO.
REQUISITOS
ATENDIDOS.
INDEFERIMENTO CANCELADO.
Nos termos do artigo 6o, § 2o, inciso I da Resolução CGSN no 140, de
22/05/2014, a empresa poderá regularizar eventuais pendências impeditivas à
Opção pelo Simples Nacional enquanto não houver vencido o prazo para
Solicitação da opção, que deve ser realizada até o último dia útil do mês de
janeiro.
O Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional deve ser cancelado nas
hipóteses em que os débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa e que
ensejaram o respectivo Indeferimento são regularizados através de pagamento
efetuado dentro do prazo previsto na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar o indeferimento da Solicitação de Opção pelo
Simples Nacional, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721130/2019-78
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.913 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721130/2019-78

Trata-se, na origem, de Indeferimento da Solicitação de Opção pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, relativo ao ano de 2019, em virtude da
existência de débitos da empresa Filipe da Silva Couto para com a Fazenda Nacional com
exigibilidade não suspensa, nos termos do artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006.
De acordo com o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de fls.
06/07, a Autoridade competente entendeu por concluir pelo respectivo indeferimento da empresa
com base nos seguintes motivos:
“Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006)
[...]
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ões) que
impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional.
Estabelecimento CNPJ: 24.644.342/0001-02
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está
suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Débitos Previdenciários
Lista de Débitos (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais):
1) Débitos sob Processo
Número Debcad: 155474928
Valor INSS: R$ 510,03.
[...]
Solicitação de Opção pelo Simples Nacional
CNPJ: 24.644.342/0001-02
Nome empresarial: FILIPE DA SILVA COUTO 85873754586
Data da Solicitação: 23/01/2019 14: 34:16
Resultado Final da Solicitação de Opção
A pessoa jurídica acima identifica está impedida de ingressar no Simples Nacional
devido à(s) seguinte(s) pendência(s)
Pendências na Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
Pendências Fiscais
[...].”
Após ter sido intimada do resultado do Termo de Indeferimento da Opção do
Simples Nacional, a empresa apresentou, em 13/02/2019, Manifestação de Inconformidade de
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.913 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721130/2019-78

fls. 04 por meio da qual sustentou, em síntese, que os supostos débitos que deram origem ao
indeferimento de sua Opção pelo Simples Nacional teriam sido extintos pelo pagamento,
conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“A empresa em questão possuía débitos previdenciários referente aos meses Outubro de
2017 no valor de R$ 85,28, Novembro de 2017 no valor de R$ 85,25, 13o Salário de
2017 no valor de R$ 35,53, Janeiro de 2018 no valor de R$ 75,86, fevereiro de 2018 no
valor de R$ 78,48 e Março de 2018 no valor de R$ 78,48. A empresa informa que os
mesmos foram pagos conforme GPS em anexo.
Reitero o pedido de permanência no Simples Nacional em razão de sua regularidade
tributária perante este órgão, conforme os pagamentos das Gps no prazo
regulamentados pelo Comitê Gesto do Simples Nacional.”
No intuito de demonstrar a veracidade de suas alegações, a empresa entendeu por
bem anexar à sua Manifestação (i) as Guias da Previdência Social – GPS com a informação de
que os pagamentos teriam sido efetuados em 22/01/2019 (fls. 08/14), (ii) Relatório
Complementar de Situação Fiscal (fls. 16) e, por fim, (iii) as telas do Sistema de Arrecadação –
Dataprev contendo consulta detalhada das GPS (fls. 17/21).
Através do Despacho de fls. 22, os autos foram encaminhados à Autoridade
julgadora de 1a instância para que a Manifestação de Inconformidade ao Termo de Indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de no 07-44.577 (fls. 24/27),
a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC
entendeu por julgar a Manifestação improcedente e, aí, o indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional foi mantido, haja vista que, no entendimento da Turma, a empresa não havia
regularizado as pendências no prazo legal. Confira-se:
“6. É importante lembrar que o Simples Nacional é uma modalidade de tributação
diferenciada, dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) no
âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
implementado pela Lei Complementar no 123, de 2006, onde se permite o recolhimento
de vários tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia. A opção pelo
referido regime deve ser formalizada e a sua efetivação somente ocorrerá após o
cumprimento dos requisitos impostos pela norma de regência.
7. Neste sentido, consoante análise na documentação juntada aos autos, não assiste
razão à interessada.
7.1. Nenhuma das cópias de GPS (fls. 8/14) apresentadas pela contribuinte guarda
relação com débito objeto do indeferimento de opção pelo Simples Nacional, ano-
calendário 2019.
7.2. O Relatório Complementar de Situação Fiscal (fl.16), também apresentado pela
contribuinte, não faz prova de que o débito circunscrito no Termo de Indeferimento de
Opção pelo Simples Nacional foi, de fato, regularizado no prazo legal exigido. Isso
porque, pela expressão “pendências/exigibilidades complementares” pode-se chegar à
conclusão de que, além daquelas já informadas, não foram detectadas outras pendências.
Veja-se o texto colacionado a seguir.
[...]
7.3. Assim sendo, uma vez não regularizada as pendências no prazo previsto no art. 6o,
§§1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, e suas
alterações, não há como se considerar que todos os requisitos impostos pela legislação
foram atendidos pela interessada, fato que justificaria o seu indeferimento.” (grifei).
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.913 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721130/2019-78

Em 23/08/2019, a empresa foi intimada do resultado do Acórdão no 07-44.577,
conforme se verifica do AR juntado às fls. 29, e, em 11/09/2019, entendeu por apresentar
Recurso Voluntário de fls. 32, acompanhada, em anexo, da cópia do Ato Declaratório Executivo
DRF/SDR no 3087385, de 31/08/2018 e cópia do Relatório de Débitos em cobrança na RFV (fls.
33/34), e, na ocasião, suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
A empresa vem por meio desta, solicitar uma nova analise referente à
Manifestação de Inconformidade Improcedente dos débitos previdenciários
referente ao Debcad 155474928, tal débito foi quitado em 22 de Janeiro de
2019, porém em guias separadas conforme anexo referente aos meses
Outubro de 2017 no valor de R$85,28, Novembro de 2017 no valor de R$
85.28, 13o Salário de 2017 no valor de R$35,53, Janeiro de 2018 no valor de
R$ 75,86, Fevereiro de 2018 no valor de R$78,48, Março de 2018 no valor
de R$ 78,48, seguindo o Ato Declaratório Exclusivo No 3087385;
(ii)
Como tais informações não foram cruzadas, presencialmente a empresa
compareceu na Recita Federal e abriu um processo no 10580.721103/2019-
03, referente a retificação da guias do GPS, com o intuito de correlacionar
os débitos e o seus respectivos pagamentos; e
(iii) Reitero o pedido de permanência no Simples Nacional em razão de sua
regularidade tributaria perante esse órgão, conforme os pagamentos das
GPS no prazo regulamentados pelos Comitê Gestor do Simples Nacional.
Por meio do Despacho de fls. 35, a Autoridade encaminhou o processo para este
E. CARF para que o Recurso Voluntário fosse apreciado, sendo que, em sessão realizada em
22/07/2021, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara proferiu a Resolução de no 1302-000.995 (fls.
38/41) e, na oportunidade, acabou entendendo por converter o julgamento do processo em
diligência nos seguintes termos:
“Da necessidade de diligência
[...]
Desde a manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que os débitos que teriam
dado origem ao indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional, teriam sido extintos
por pagamento. Para demonstrar suas alegações, apresenta as GPS - Guias da
Previdência Social (fls. 8 a 14), com a informação de que os pagamentos teriam sido
efetuados em 22/01/2019, as telas do Sistema de Arrecadação contendo consulta
detalhada da GPS (fls. 17 a 21) e a relação de débitos contida no ADE DRF/SDR no
3087385, de 31/08/2018, que motivou a exclusão da empresa com efeitos a partir de
01/01/2019 (fls. 33 e 34).
[...]
Em seu recurso, a contribuinte menciona expressamente que o Debcad no 155474928,
corresponde aos débitos que motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Acrescenta que teria solicitado a retificação das guias GPS, no intuito de correlacionar
os débitos com o respectivo pagamento, tendo formalizado o PAF
no
10580.721103/2019-03 com este objetivo. Reproduzo, novamente, o trecho da peça de
defesa que trata desta alegação:
[...]
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.913 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721130/2019-78

No entanto, não localizei nos autos nenhuma outra informação, quer seja de sistemas
internos, quer trazida pela interessada que permita relacionar os débitos que motivaram
a exclusão da empresa do Simples Nacional e as guias GPS apresentadas ao Debcad no
155474928, que motivou o indeferimento da opção da empresa para o ano de 2019.
Também, não é possível consultar o citado PAF no 10580.721103/2019-03.
Assim, diante da verossimilhança das alegações da contribuinte e da necessidade de
esclarecimentos sobre a situação dos débitos que motivam o indeferimento da opção da
empresa do Simples Nacional para o ano de 2019, voto por converter o julgamento em
diligência, a fim de que a Delegacia da Receita Federal de origem:
 confirme se o Debcad no 155474928, no valor consolidado de R$ 510,03 está
relacionado aos débitos que motivaram a exclusão da empresa, com efeitos a partir
de 01/01/2019 (ADE DRF/SDR no 3087385, de 31/08/2018);
 verifique se as GPS pagas em 22/01/2019 contemplam os débitos que compõem o
Debcad no 155474928 e se estes foram extintos integralmente ou se encontravam
com a exigibilidade suspensa no limite legal para regularização das pendências;
 anexe aos autos o PAF no 10580.721103/2019-03, citado pela interessada, que teria
por objeto a retificação das guias GPS apresentas nos presentes autos, com o
intuito de correlacionar os débitos e o seus respectivos pagamentos.
 manifeste-se sobre a situação do Debcad no 155474928, informando sobre a
existência de pendência impeditiva da opção da empresa pelo Simples Nacional no
prazo legal para regularização.
Após a realização da diligência, a interessada deverá ser cientificada dos resultados,
devendo ser concedido o prazo legal para sua manifestação, após o qual devem os autos
retornar a este Colegiado para julgamento.” (grifei).
Os autos foram, então, encaminhados para a Autoridade competente para que as
providências solicitadas na Resolução no 1302-000.995 fossem devidamente atendidas, conforme
se verifica do Despacho de fls. 42.
Através do Despacho no 0284/SRRF05/DRF/SDR/SECAT exarado no Processo
Administrativo no 10580.721103/2019-03 que havia sido formalizado pela empresa com o intuito
de correlacionar os débitos com os respectivos pagamentos e que, portanto, tinha por objeto a
retificação das Guias GPS, a Autoridade competente acabou entendendo pelo arquivamento do
respectivo processo (fls. 74).
Ato contínuo, a Autoridade fiscal elaborou o Resultado de Diligência de fls. 79/80
em que dispôs o seguinte:
“Resultado de Diligência ref. Resolução no 1302-000.955 – 1a Seção de
Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária, de 22/07/2021.
Processo no 10580.721130/2019-78
Interessado: FILIPE DA SILVA COUTO
CNPJ/CPF: 24.644.342/0001-02
Em resposta ao despacho de diligência sobredito, vimos informar que, conforme telas
anexas (fls.75 a 78), os débitos componentes do Debcad no 155474928 foram os
motivadores da exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2019 (ADE DRF/SDR no 3087385, de 31/08/2018).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.913 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721130/2019-78

2. Informamos, ainda que, conforme se observa nas telas constantes das fls. 76 a 78, as
GPS pagas em 22/01/2019 contemplam os débitos que compõem o Debcad no
155474928 que foram integralmente extintos.
3. Destarte, entendemos, salvo melhor juízo, que as pendências impeditivas da opção da
empresa pelo Simples Nacional foram saneadas no prazo legal para regularização, uma
vez que os pagamentos efetuados em 22/01/2019 liquidaram o Debcad no 155474928.
4. Foram anexados ao processo, conforme solicitação, os autos do PAF no
10580.721103/2019-03.” (grifei).
Em 21/09/2021, a empresa recebeu o Termo de Intimação EBEN/DRF/FSA no
5.990/2021 em que a Autoridade dispôs o seguinte:
“Sr. Contribuinte,
Em procedimento de diligência solicitado pela 1a Seção de Julgamento/3a Câmara/2a
Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, referente Recurso
Voluntário interposto contra Acórdão no 07-44.577 – 3a Turma da DRJ/FNS, de 15 de
agosto de 2019, que manteve o indeferimento da opção da empresa pelo Simples
Nacional em 2019, informamos que os débitos componentes do Debcad no 155474928,
motivadores da exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2019 (ADE DRF/SDR no 3087385, de 31/08/2018), foram extintos com os
pagamentos das GPS realizados em 22/01/2019.
Assim, as pendências impeditivas da opção da empresa pelo Simples Nacional foram
saneadas no prazo legal para regularização, uma vez que os pagamentos efetuados em
22/01/2019 liquidaram o Debcad no 155474928.
Efetuada a presente ciência o processo em epígrafe retornará ao CARF para conclusão
do julgamento.
Saliente-se que, desejando, V. Sa poderá, no prazo de trinta dias contados da ciência,
apresentar manifestação a respeito do resultado da diligência em questão.” (grifei).
A empresa não apresentou Manifestação ao Resultado de Diligência, de modo que
o presente processo foi reencaminhado a este E. CARF para que o julgamento seja concluído,
conforme se verifica dos Despachos de Encaminhamento de fls. 84/86.
E, aí, através dos Despachos de fls. 87/88, os autos foram redistribuídos a este
Relator mediante sorteio, conforme dispõe o artigo 49, § § 5o e 8o do Anexo II do RICARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, devo analisar se o Recurso Voluntário pela empresa Filipe da Silva
Couto preenche os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade para
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.913 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721130/2019-78

concluir pelo seu conhecimento, ou não, e para que, na sequência, e sendo o caso, suas alegações
de mérito possam ser devida e regularmente analisadas.
Pois bem. Examinando-se o requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que, em 23/08/2019 (sexta-feira), a empresa havia sido intimada do resultado do Acórdão
no 07-44.577, conforme se verifica do AR juntado às fls. 29, de modo que o prazo de 5 (cinco)
dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 começou a fluir no dia 26/08/2019 (segunda-
feira) e findar-se-ia apenas em 24/09/2019 (terça-feira), sendo que, no caso, o Recurso
Voluntário foi apresentado no dia 11/09/2019 (quarta-feira).
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações preliminares e meritórias tais quais formuladas que, a propósito, serão tratadas em
tópicos apartados.

2.
Dos motivos que ensejaram o Indeferimento da Opção do Simples
Nacional e da Regularização das pendências

Observe-se, de plano, que a discussão ora em análise tem por objeto o
Indeferimento da Solicitação de Opção pelo Simples Nacional relativo ao ano de 2019 em
virtude da existência de débitos da empresa Filipe da Silva Couto para com a Fazenda Nacional
com exigibilidade não suspensa, nos termos do artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, de acordo com os motivos que restaram expostos pela Autoridade
competente no Termo de Indeferimento de fls. 06/07:
“Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006)
[...]
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ões) que
impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional.
Estabelecimento CNPJ: 24.644.342/0001-02
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está
suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Débitos Previdenciários
Lista de Débitos (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais):
Débitos sob Processo
Número Debcad: 155474928
Valor INSS: R$ 510,03.”
Veja-se que o indeferimento da solicitação decorreu da existência de débitos
previdenciários com a exigibilidade não suspensa consubstanciados no Debcad no 155474928,
cujo valor consolidado no momento da emissão do referido Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional totalizava R$ 510,03.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.913 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721130/2019-78

É de se reconhecer que, nos termos do artigo 17, inciso V da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, as empresas microempresas ou empresas de pequeno porte não
poderão recolher seus tributos na forma do Simples Nacional acaso possuam débitos cuja
exigibilidade não esteja suspensa. Confira-se:
“Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
Seção II - Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.”
Acrescente-se, ainda, que, à luz do artigo 6o, § 2o, inciso I da Resolução do
Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, a empresa poderá
regularizar eventuais pendências impeditivas à Opção pelo Simples Nacional enquanto não
houver vencido o prazo para Solicitação da opção, de sorte que, ao revés, sujeitar-se-á ao
indeferimento da Opção acaso não o faça até o último dia útil do mês de janeiro. É ver-se:
“Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018
Seção II - Da Opção pelo Regime
Subseção I - Dos Procedimentos
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido.” (grifei).
No caso concreto, note-se que, desde a Manifestação de Inconformidade, a
empresa vem alegando que teriam ensejado o Indeferimento da sua Opção pelo Simples
Nacional teriam sido objeto de pagamento, sendo que, ao analisar a Manifestação, a 3a Turma da
DRJ proferiu o Acórdão no 07-44.577 e, na ocasião, entendeu por manter o referido
Indeferimento, uma vez que os documentos apresentados pela contribuinte não comprovavam a
regularização das pendências no prazo previsto na legislação de regência.
Ato contínuo, perceba-se que, após a apresentação do presente Recurso
Voluntário, esta 2a Turma da 3a Câmara entendeu por converter o julgamento do processo em
diligência através da Resolução no 1302-000.995 nos seguintes termos:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.913 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721130/2019-78

“Assim, diante da verossimilhança das alegações da contribuinte e da necessidade de
esclarecimentos sobre a situação dos débitos que motivam o indeferimento da opção da
empresa do Simples Nacional para o ano de 2019, voto por converter o julgamento em
diligência, a fim de que a Delegacia da Receita Federal de origem:

confirme se o Debcad no 155474928, no valor consolidado de R$ 510,03 está
relacionado aos débitos que motivaram a exclusão da empresa, com efeitos a partir
de 01/01/2019 (ADE DRF/SDR no 3087385, de 31/08/2018);

verifique se as GPS pagas em 22/01/2019 contemplam os débitos que compõem o
Debcad no 155474928 e se estes foram extintos integralmente ou se encontravam
com a exigibilidade suspensa no limite legal para regularização das pendências;

anexe aos autos o PAF no 10580.721103/2019-03, citado pela interessada, que teria
por objeto a retificação das guias GPS apresentas nos presentes autos, com o
intuito de correlacionar os débitos e o seus respectivos pagamentos.

manifeste-se sobre a situação do Debcad no 155474928, informando sobre a
existência de pendência impeditiva da opção da empresa pelo Simples Nacional no
prazo legal para regularização.
Após a realização da diligência, a interessada deverá ser cientificada dos resultados,
devendo ser concedido o prazo legal para sua manifestação, após o qual devem os autos
retornar a este Colegiado para julgamento.”
Na sequência, a Autoridade fiscal elaborou o Resultado de Diligência de fls. 79/80
por meio do qual confirmou que, em 22/01/2019, a empresa Filipe da Silva Couto havia
regularizado as pendências previdenciárias consubstanciadas no Debcad no 155474928 e, que
portanto, as respectivas pendências que ensejaram o Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional haviam sido saneadas dentro do prazo previsto na legislação de regência, conforme se
verifica abaixo:
“Resultado de Diligência ref. Resolução no 1302-000.955 – 1a Seção de
Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária, de 22/07/2021.
Processo no 10580.721130/2019-78
Interessado: FILIPE DA SILVA COUTO
CNPJ/CPF: 24.644.342/0001-02
Em resposta ao despacho de diligência sobredito, vimos informar que, conforme telas
anexas (fls.75 a 78), os débitos componentes do Debcad no 155474928 foram os
motivadores da exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2019 (ADE DRF/SDR no 3087385, de 31/08/2018).
2. Informamos, ainda que, conforme se observa nas telas constantes das fls. 76 a 78, as
GPS pagas em 22/01/2019 contemplam os débitos que compõem o Debcad no
155474928 que foram integralmente extintos.
3. Destarte, entendemos, salvo melhor juízo, que as pendências impeditivas da opção da
empresa pelo Simples Nacional foram saneadas no prazo legal para regularização, uma
vez que os pagamentos efetuados em 22/01/2019 liquidaram o Debcad no 155474928.
4. Foram anexados ao processo, conforme solicitação, os autos do PAF no
10580.721103/2019-03.” (grifei).
A título de elucidação, verifique-se que, de fato, a contribuinte havia realizado o
pagamento dos débitos previdenciários consubstanciados no Debcad no 15547492-8 no dia
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.913 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721130/2019-78

22/01/2019, conforme se verifica das telas SICOB DataPrev-INSS, Sistema de Cobrança as
quais foram juntadas às fls. 76/78, de modo que o referido Debcad acabou sendo “Baixado” por
Liquidação. Ou seja, a regularização das pendências que foram objeto do Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional foram regularizadas antes do último dia do mês de janeiro de
2019, de modo que, no caso, a empresa Filipe da Silva Couto acabou cumprindo os requisitos
previstos no artigo 6o, § 2o, inciso I da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
Considerando, pois, que as pendências que ensejaram o Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional foram regularizadas dentro do prazo previsto no artigo 6o § 2o, inciso I da
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, tem-se que o Indeferimento da Opção pelo
Simples aqui discutido, relativo ao ano de 2019, deve ser cancelado.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e entendo por julgá-lo procedente para cancelar o Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional, relativo ao ano-calendário de 2019, uma vez que a empresa Recorrente havia
regularizado as pendências previdenciárias dentro do prazo previsto na legislação de regência.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 98
DF CARF MF
Original